Tribunal: TJDFT
Processo: 0747733-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENTE. FEITO SOBRESTADO. IRDR 21. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se deve ser extinto o cumprimento definitivo de sentença e (ii) se houve litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o cumprimento de sentença de título executivo judicial prolatado em autos que foram objeto de suspensão processual. Diante da inexigibilidade do título e, portanto, da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, não restou comprovada a má-fé, pois não houve demonstração inequívoca de atuação consciente e voluntária com o fim de distorcer a verdade ou de utilizar o processo para finalidade ilícita. Portanto, indevida a fixação de multa.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2073385 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão 2068430 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.